Tribunal: TJMT
Processo: 1006162-12.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006162-12.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA NONATA DA SILVA CARDOSO - CPF: 392.986.982-91 (APELADO), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
- NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E SEGURO -
RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – ABUSIVIDADE – FALHA NO DEVER DE INFORMAR – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – COMPENSAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO –
QUANTUM
INALTERADO - DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA - SÚMULAS No 54/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

É dever do prestador de serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais,
ajuizada por MARIA NONATA DA SILVA CARDOSO, julgou-a procedente, condenou a parte requerida à devolução em dobro dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da autora, totalizados no valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), com correção monetária (IPCA-E) a partir do efetivo prejuízo, juros de mora de 1% (um por cento), do desembolso de cada parcela, pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária pelo IPCA-E, da data desta sentença, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A instituição financeira apelante alega inexistência de defeitos na prestação de serviços. Aduz que não se justifica repetição de indébito diante da validade do negócio jurídico contratado. Afirma
inexistência de ato ilícito praticado e a improcedência do dano moral. Entende
que o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo. Argumenta que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas e ou a minoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Num. 163381324).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MARIA NONATA DA SILVA CARDOSO
busca por meio da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, a condenação do requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. O juízo
a quo
decidiu pela procedência do pleito (Num. 163381306).

O banco apelante não se conforma. Alega que o juízo singular ignorou a validade do contrato firmado entre as partes, visto que agiu em estrito respeito ás cláusulas contratuais, inexistindo a pretensão da devolução de valores pagos e o
seu dever de indenizar por dano moral.

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, no mês de novembro, descobriu descontos referentes a seguro não contratado, no valor de R$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos). Ao fazer a verificação, comprovou o referido desconto em meses anteriores, o que gerou saldo negativo e consequente cobrança de encargos (Num. 163381959 – pág. 02).

Instada a instituição bancária e sem resultados satisfatórios, a autora recorreu ao PROCON, sem, contudo, conseguir a interrupção dos descontos (Num. 163381963).

A autora, ora apelada, sustenta que é inexistente a relação jurídica com o réu, pois, ainda que correntista, não realizou operação de contratação de empréstimos nem seguro junto ao Banco requerido (Num. 163381959 – pág. 02).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O juízo singular, diante da controvérsia, atendeu pedido da parte autora e deferiu o pedido de suspensão imediata dos descontos a título de seguro prestamista, dos valores
sub judice
(Num. 163381968)
.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ora, a autora apelada afirma que não celebrou contratação de seguros. Por outro lado, comprovou indevido desconto realizado mensalmente do seu benefício previdenciário (Num. 163381963 – pág. 02/03).

O banco apelante, por seu turno,
não colacionou aos autos, documento de contratação do empréstimo noticiado no feito (Num. 163381978 – pág. 04).
Em que pesem suas alegações, portanto, a instituição financeira não comprovou a contratação dos empréstimos consignados e que teriam sido requeridos pela autora, muito menos, seguro prestamista.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe é que o apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O nexo de causalidade, dessa forma, pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco/apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de financiamento por um possível terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Portanto, houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelante, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e a apelada decorrente dos contratos que originaram o crédito cobrado.

Ademais, conforme a redação do art. 42, do CDC, cobrança indevida em que não há demonstração de engano justificável, enseja a restituição em dobro, configurando-se os fatos constitutivos do direito da autora, ora apelada.

O c. STJ já pacificou entendimento de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

O c. STJ já assentou que o consumidor que teve indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira, faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (STJ AREsp 972028/MS).

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Sendo assim, conclui-se que diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos da conta corrente da autora são compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

A instituição financeira apelante, portanto, expôs a autora, ora apelada. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou constrangimento, dor e vexame.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Ora, o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

Ademais,
vale lembrar a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

A instituição financeira apelante, por fim, não se conforma com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês determinada pelo juízo singular. Quanto ao tema, o entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula no 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula no 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito, escorreita a sentença singular para a compensação dos danos decorrentes pelos atos de responsabilidade da empresa apelante
, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11o, do CPC, em virtude de haver o juízo singular arbitrado os honorários advocatícios no máximo legal permitido, consoante o art. 85, § 2o, do CPC
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023